Tribunal: TJDFT
Processo: 0725301-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DANO MORAL.

1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Nos termos do art. 145 do CC: “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

3. Em que pese a correntista afirmar que foi induzida maliciosamente pelo banco à celebração de empréstimo, as conversas via whatsapp demonstram sua vontade e total liberdade de contratar, sem qualquer indício de vício no seu consentimento, assim como a ciência e concordância com os termos contratados.

4. O dano moral indenizável exige, antes de tudo, a configuração de conduta ilícita por parte do agente, o que não se comprovou na hipótese, por isso, afasta-se o pleito indenizatório.

5. Negou-se provimento ao recurso.